Tribunal: TJMT
Processo: 1021012-32.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021012-32.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELLYPE HENRIQUE SILVA IORIS - CPF: 054.496.021-11 (APELANTE), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIATNA MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 729.240.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANE BRITO PAES - CPF: 028.858.292-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL
- LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AMEAÇA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DA LESÃO CORPORAL E PENAS ELEVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA E REDUÇÃO DA PENA DA LESÃO CORPORAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - AMEAÇA DE MORTE - MESMO CONTEXTO FÁTICO DA LESÃO CORPORAL - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICÁVEL - ABSOLVIÇÃO - DOSIMETRIA DA LESÃO CORPORAL - CULPABILIDADE - REPRODUÇÃO DO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PENA READEQUADA AO MÍNIMO LEGAL - REPARAÇÃO CIVIL - VALOR INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APELANTE - REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT -
RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE DO DELITO DE AMEAÇA, READEQUAR A PENA DA LESÃO CORPORAL E REDUZIR A REPARAÇÃO CIVIL.

O princípio da consunção afigura-se aplicável quando há uma sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos”
(STJ, REsp nº 1134430/MG; TJDFT, AP nº 0004939-37.2017.8.07.0008).

“Não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312).

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, AP, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

Recurso provido para absolver o apelante da ameaça (CPP, art. 386, III), readequar a pena da lesão corporal a 3 (três) meses de detenção em regime aberto, bem como reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo, corrigidos na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1021012-32.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): FELLYPE HENRIQUE SILVA IORIS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FELLYPE HENRIQUE SILVA IORIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 1021012-32.2021.8.11.0003), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça a 1 (um) ano e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, bem como à reparação de danos morais no valor de R$

10.000,00 (dez mil reais) - art. 129, § 9º e art. 147, ambos do CP

- (ID 204749463).

O apelante sustenta que: 1) a ameaça ocorreu no mesmo contexto fático da lesão corporal; 2) as penas foram elevadas mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que seja absolvido da ameaça, com readequação da pena da lesão corporal. Subsidiariamente, reduzidas as penas da ameaça e da lesão corporal (ID 204749473).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 204749476).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSÃO DE ABSORÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA PELA LESÃO CORPORAL, AO ARGUMENTO DE FORAM CONDUTAS PRATICADAS EM PROGRESSÃO CRIMINOSA, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. AFASTAMENTO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA, CALCADAS NA VERSÃO DA VÍTIMA QUE, FIRME E COERENTE, REVELA QUE A AMEAÇA OCORRERA NO CONTEXTO DE DISCUSSÃO PRÉVIA COM A VÍTIMA, E QUE SE REPETIRAM DURANTE E APÓS A AGRESSÃO PROFERIDA PELO RECORRENTE. ABSORÇÃO DE CONDUTAS INAPLICÁVEL. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEN NA ANÁLISE DO VETOR DA CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CP UTILIZANDO-SE COMO ELEMENTOS QUE COMPÕEM A CULPABILIDADE EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. REFERÊNCIA VAGA E IMPRECISA DA ‘BANALIDADE DA AÇÃO’ QUE NÃO AUTORIZA A NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PARECER PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO, PARA CONSIDERAR COMO NEUTRAS AS VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME, READEQUANDO-SE A DOSIMETRIA DA PENA.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 210563655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 20/8/2021, por volta das 7h10min, em uma padaria e em via pública, no Centro, em Rondonópolis, com consciência e vontade, com socos, murros, pontapés e golpes de um pedaço de pau, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Geane Brito Paes, causando ferida contusa de 2 cm na orelha esquerda com equimose, ferida contusa de 5 cm no lábio inferior, escoriação de 4 cm no antebraço direito e escoriação de 2 cm no mesmo antebraço direito, conforme laudo pericial 200.1.02.2021.022239-01; com meio aviltante de cuspir na vítima, injuriou e ofendeu a dignidade e o decoro da ex-companheira da ex-companheira Geane Brito Paes; e, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Geane Brito Paes, conforme, BOPM 2021.212367 e declarações da vítima. [...]

O Ministério Público denuncia Fellype Henrique Silva Ioris como incurso nos arts. 69, 129, § 9º, 140, § 2º e 147 do CP [...].”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 204749425)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No caso vertente, a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial, Laudo Pericial de Lesão Corporal n°. 200.1.02.2021.022239-01, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Além disso, o Laudo Preliminar de Exame de Lesão Corporal n°. 200.1.02.2021.022239-01 (ID Num. 64104828 – Pág. 37/42) tem o seguinte histórico: [...]

E as descrições das lesões, cujo exame foi realizado Perito Oficial Médico Legista dá conta de que: [...]

Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável.

Mas não é somente o laudo técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos. [...]

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas. [...]

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL): [...]

No caso vertente, a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados pelo Boletim de Ocorrência e Inquérito Policial, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

No que tange à AUTORIA delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato.

Desde logo, cabe asseverar que as declarações das mesmas são uníssonas, sem divergências, seguras e coerentes. [...]

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima. [...]

Pelas razões acima expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado RODRIGO DIONATAN DE SANTANA, pela prática do crime descrito no Artigo 129, § 9º e 147, do Código Penal e ABSORVÊ-LO quanto ao delito descrito no Artigo 140, § 2° do Código Penal.

[...] Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 07 (sete) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘e’ e ‘f’, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 07 (sete) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 07 (sete) meses de detenção.

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL): [...]

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...]

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 10 (dez) dias a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado FELLYPE HENRIQUE SILVA IORIS, [...] a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 10 (dez) dias de detenção, pela prática do crime de lesão corporal e ameaça, em regime inicial aberto [...].

Ademais, FIXO o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 204749463)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está consubstanciada no Laudo Pericial nº 200.1.02.2021.022239-01 (ID 204749422 - fls. 68/71), e Mapa Topográfico (ID 204749422 - fls. 72/73), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Geane Brito Paes, vítima (ID 204749410), Vanilson Rocha De Souza, policial militar (ID 204749411), Ariatna Michelle Rodrigues dos Santos Souza, policial militar (ID 204749412), e o apelante (ID 204749413).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Geane Brito Paes, vítima (ID 204749410, e do apelante (Relatório de Mídias - ID 204749458).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações de Geane Brito Paes [vítima], nas duas fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que no dia 20.8.2021, por volta das 7h10min, em via pública, Centro, Rondonópolis/MT, foi ameaçada de morte por FELLYPE HENRIQUE SILVA IORIS, seu ex-companheiro (ID 204749410/Relatório de Mídias - ID 204749458).

Entretanto, observa-se que as ameaças foram proferidas no local, dia e horário da lesão corporal (ID 204749410/ Relatório de Mídias - ID 204749458).

Dessa forma, mostra-se aplicável o princípio da consunção, visto que a ameaça foi praticada no mesmo contexto fático da lesão corporal, ou seja, ocorreu uma sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos”
(STJ, REsp nº 1134430/MG - Relator Ministro Nefi Cordeiro - 7.12.2015).

Em situação análoga, assim decidiu o e. TJDFT:

“O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se a ameaça pela lesão corporal, diante da ausência de desígnios autônomos.”

(AP nº 0004939-37.2017.8.07.0008 - Rel. Des. João Timóteo de Oliveira - 12.9.2019)

Assim sendo, impõe-se absolver o apelante da ameaça (CPP, art. 386, III).

Passa-se à revisão da dosimetria da lesão corporal.

Na primeira fase, a juíza da causa fixou a pena-base em 7 (sete) meses de detenção, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [
“foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
] revela-se inidônea e deve ser afastada, pois
“não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312 - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 6.8.2013).

Este e. Tribunal assim tratou a questão:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Afastada a culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base em provisória - 3 (três) meses de detenção -, visto que não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Quanto à reparação civil, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se desproporcional ao considerar que o apelante, em interrogatório policial (ID 204749413), declarou trabalhar como auxiliar de serviços gerais, auferindo renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como ser assistido pelo órgão da Defensoria Pública, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto desta e. Câmara:

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(AP, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Nesse contexto, o quantum indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da ameaça (CPP, art. 386, III), readequar a pena da lesão corporal a 3 (três) meses de detenção em regime aberto, bem como reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo, corrigidos na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024